Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-36.2018.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARTIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
2. Recurso não provido.